Tribunal: TJES
Processo: 5001653-09.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-09.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALKIRIA DUTRA MARVILA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.120,00 por danos materiais. Houve sucumbência recíproca, com repartição das custas e honorários na proporção de 70% para a autora e 30% para a requerida, com suspensão da exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e o dano ao televisor da autora; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.905/24 incide para fins de atualização do débito em decisão proferida anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores decorre da sua natureza de prestadora de serviço público, sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4. Compete à concessionária o ônus de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A autora apresentou dois laudos técnicos que atestam que o defeito na placa fonte do televisor foi ocasionado por sobrecarga elétrica, documentos que, embora unilaterais, foram elaborados por assistências técnicas especializadas e não foram efetivamente refutados pela ré.

6. A concessionária limitou-se a juntar telas de sistema interno que atestam genericamente a ausência de registros de perturbação, prova considerada insuficiente para afastar o nexo de causalidade.

7. A ausência de diligências técnicas ou perícia por parte da ré reforça o entendimento de que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

8. A sentença foi proferida em 29/07/2024, antes da vigência da Lei nº 14.905/24, de modo que não se aplica ao caso, sob pena de violação ao ato jurídico processual perfeito e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos dos consumidores em razão de oscilações na rede, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

2. Laudos técnicos apresentados pelo consumidor, quando coerentes e não infirmados por prova técnica em contrário, são aptos a comprovar o nexo de causalidade.

3. A Lei nº 14.905/24 não se aplica a decisões proferidas antes de sua vigência, em respeito à segurança jurídica e ao princípio do ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Lei nº 14.905/24 (não aplicável ao caso concreto).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27/09/2022.
TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença (ID 13291068) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais” ajuizada por
WALKIRIA DUTRA MARVILA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes às custas e honorários, arbitradas em 10% sobre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2°, do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 70% da condenação, em razão da sua maior perda, e à requerida EDP os 30% remanescentes. Foi suspensa a exigibilidade em face da parte Autora, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 13291075, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença (ID 13291068) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais” ajuizada por
WALKIRIA DUTRA MARVILA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes às custas e honorários, arbitradas em 10% sobre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2°, do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 70% da condenação, em razão da sua maior perda, e à requerida EDP os 30% remanescentes. Foi suspensa a exigibilidade em face da parte Autora, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13291070), a concessionária apelante sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano no aparelho de televisão da autora e a sua prestação de serviço, argumentando que não há nos autos comprovação de perturbação na rede elétrica na data informada. Alega que os laudos técnicos apresentados são unilaterais e que o dano pode ter sido ocasionado por outras causas, não relacionadas ao fornecimento de energia. Por fim, requer a aplicação da Lei nº 14.905/24 para a atualização do débito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória em que a autora, ora apelada, busca a reparação por danos materiais e morais, em razão da queima de seu aparelho de televisão, modelo D46 da marca CCE, supostamente ocorrida após uma queda e sobrecarga de energia em sua residência no dia 30 de outubro de 2019.

Narra a autora que, após o restabelecimento do serviço, que perdurou por cerca de 7 (sete) horas, o televisor não mais funcionou. Laudos técnicos de assistências distintas atestaram que o defeito na placa fonte foi ocasionado por sobrecarga elétrica, orçando o reparo em R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais).

Em contestação (ID 13291059), a concessionária requerida rechaçou a pretensão, sustentando, em suma, a ausência de registro de perturbação em seus sistemas na data e local indicados e, por conseguinte, a inexistência de nexo causal que fundamente o dever de indenizar.

Seguindo o iter procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela parcial procedência da pretensão autoral, por considerar que a autora comprovou o dano e o nexo causal por meio dos laudos técnicos, enquanto a requerida não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova em contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, conforme passo a expor.

A responsabilidade civil da apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade se funda na teoria do risco administrativo, exigindo para sua configuração apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa.

Eventuais excludentes de responsabilidade, como a inexistência do nexo causal, o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, devem ser comprovadas pela concessionária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021068-15.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA APELADA: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. APARELHOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –

A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.
2 –
A comunicação do problema na rede elétrica à concessionária de serviço público, pela via administrativa, não é imprescindível para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, pois a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, sendo que tal procedimento não pode ser imposto no caso de utilização da via judicial.
3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora dos segurados
. 4 - O Módulo 09 do PRODIST, que dispõe sobre a apuração do dano elétrico em equipamento, diz respeito à solicitação de ressarcimento na esfera administrativa, não na esfera judicial. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2022)

PROCESSO Nº 0009600-43.2020.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. [...]

(TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

No caso vertente, a autora-apelada logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apresentando dois laudos técnicos (ID 13291045) que atestam que o dano na placa fonte do televisor foi ocasionado por sobrecarga na rede elétrica. Tais documentos, ainda que impugnados pela apelante como unilaterais, foram produzidos por terceiros, empresas do ramo de assistência técnica, e se mostram suficientes para estabelecer o dano e o nexo de causalidade com a prestação do serviço de energia elétrica.

Ademais, a autora informou na inicial os números dos protocolos de atendimento gerados junto à ré no dia do evento (n.º 304815335, 304817510 e 1910328047), alegação esta que não foi especificamente rechaçada pela concessionária em sua defesa, que se limitou a negar a existência de registros de perturbação em seus sistemas.

Por outro lado, a concessionária apelante, a quem cabia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitou-se à juntada de telas de seu sistema interno que, conforme a jurisprudência, não são suficientes para afastar sua responsabilidade, porquanto atestam apenas a eventual continuidade do serviço (ausência de interrupções totais), mas não elidem a possibilidade de dano por oscilação ou sobretensão.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a ré relegou sua defesa a uma mera análise administrativa, sem qualquer indicativo de inspeção de campo, ou mesmo sem ter se valido da faculdade de, no curso do processo, requerer a análise pericial do equipamento para contrapor os laudos apresentados pela consumidora.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado o dano e o nexo causal, e não tendo a apelante demonstrado qualquer causa excludente de sua responsabilidade, resta escorreita a conclusão do MM. Juiz de Direito a quo acerca do dever de indenizar.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da Lei nº 14.905/24, a r. sentença foi proferida em 29 de julho de 2024, e publicada antes da vigência da referida norma. Assim, a decisão que estabeleceu os critérios de juros e correção monetária constitui ato jurídico processual perfeito, devendo ser mantida sob a égide da legislação então vigente, em respeito à segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em seu desfavor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar